Tribunal: TJDFT
Processo: 0741264-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741264-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARET DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARGARET DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0713626-19.2023.8.07.0018 determinou que “o valor do salário-mínimo a ser utilizado para o cálculo do limite de expedição da RPV será aquele vigente na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento”. Alega o agravante, em síntese, que “o agravado foi condenado ao pagamento dos valores retroativos e a parte exequente renunciou expressamente os valores que excedem o teto de 20 salários mínimos (termo de renúncia id. 210590069) fulcro na lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal” e que “a renúncia foi deferida, contudo o d. Julgador a quo intimou a parte autora, informando que o valor do salário-mínimo a ser utilizado para cálculo do limite de expedição da RPV será aquele vigente na data do trânsito em julgado na fase de conhecimento”. Sustenta que “este Tribunal possui entendimento pacificado no sentido de que em relação ao valor do salário-mínimo a ser utilizado no cálculo da expedição da RPV deve ser observado o valor do salário-mínimo vigente na data da expedição da requisição de pequeno valor” e que “o Conselho Nacional de Justiça já deliberou sobre o tema, e afirma que que quando o teto for fixado em salários-mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 e com os valores baseados no salário-mínimo vigente na data da expedição da RPV”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 64535155), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. A parte agravante vindica a reforma da decisão agravada para que o cálculo do limite de expedição de RPV considere o valor do salário-mínimo vigente da expedição do requisitório, e não do trânsito em julgado da fase de conhecimento. No concernente ao tema, tem-se que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução n. 303/19, a qual, em seu art. 47, § 3o, dispôs originalmente que “os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo serão observados no momento da expedição da requisição judicial”. Contudo, tal dispositivo foi modificado pela Resolução n. 438/21, de 28/10/2021, a partir da qual passou a consignar que “os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento”. Dada a natureza processual do dispositivo, tem-se que a norma em comento é aplicável às ações em curso, devendo-se, no entanto, resguardar as situações já consolidadas e regulamente constituídas em data anterior à entrada em vigor do novo instrumento normativo. Na espécie, o trânsito em julgado ocorreu em 7/5/2021, consoante se aduz do ID origem 178667731, antes, portanto da alteração da regra supramencionada. A questão posta permite, entretanto, maiores digressões, porquanto se observa que o § 3o do art. 47 da Resolução 303/19, ainda que considerada a nova redação, trata dos limites (teto) do próprio RPV conforme a fazenda que esteja envolvida, replicando o disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal. E mesmo nesse quadrante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem orientado, a título de exemplo, a não aplicação do Tema 792/STF aos casos em que ocorre majoração (e não minoração, como ocorreu nos casos concretos que conduziram àquela orientação em sede de repercussão geral) no teto dos RPV, como ocorreu com a Lei distrital 6.618/20 após o julgamento do RE 1.491.414/DF (Tema 1326/STF). Nesse sentido, confira-se o ARE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, PUBLIC 26-07-2024; RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022; Rcl 58330 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, PUBLIC 11-06-202 e Rcl 55899 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, PUBLIC 21-08-2024. A toda evidência, portanto, que o tema em debate, a saber o valor do salário-mínimo adotado como parâmetro para o cálculo do teto do requisitório, demanda uma apreciação mais acurada, no intuito de evitar situações que conduzam à irrazoabilidade. Gize-se que a aplicação limitada ou descontextualizada de uma norma pode conduzir à negativa da vigência da própria norma. Nesse sentido, registre-se que essa complexidade foi abordada, de maneira exaustiva, pelo CNJ no âmbito da consulta n. 0000621-21.2023.2.00.0000, julgado em 2/6/2023, oportunidade em que aquele Conselho assim se manifestou: CONSULTA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.o 303/2019. ORGANIZAÇÃO E LIMITES. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA. 1. O teto limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) deve observar a legislação vigente na data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, vedada a aplicação retroativa de lei superveniente estabelecendo novo teto limite. 2. Quando o teto for fixado em salários-mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário-mínimo vigente na data da expedição da RPV. (...) (CNJ – CONS – Consulta – 0000621-21.2023.2.00.0000 – Rel. JOÃO PAULO SCHOUCAIR – 8a Sessão Virtual de 2023 – julgado em 02/06/2023) Em consulta às razões de decidir do voto condutor do acórdão administrativo, colhe-se remissão a parecer técnico da lavra da Juíza Fabiane Pieruccini que consignou as seguintes linhas: “Portanto, é nítido que, em relação ao teto da RPV (quantidade de salários-mínimos), a lei aplicável é aquela vigente na data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento. Todavia, quando o teto for fixado em salários-mínimos, deve-se observar o valor do salário-mínimo vigente na data da expedição da RPV. Isto porque o reajuste do salário mínimo não representa apenas aumento real, isto é, melhoria do poder de compra do trabalhador, mas também reposição inflacionária. Aplicar o valor histórico do salário-mínimo, sem considerar o valor atualizado na data da expedição, avilta a regra da razoabilidade e, em verdade, descumpre o próprio comando da lei. Ademais, adotar o valor do salário-mínimo vigente na data do trânsito em julgado faz com que o tempo de tramitação da execução – que não raramente se estende por longo período, nem sempre por culpa do exequente, mas por conta do próprio mecanismo da justiça – milite em desfavor do exequente, praticamente excluindo, em alguns casos, a possibilidade de expedição de RPV. Por fim, considerando que muitos exequentes, para viabilizar a expedição de RPV, optam por renunciar o crédito excedente, a aplicação do valor histórico do salário-mínimo, desatualizado e sem correção, permitiria uma espécie de enriquecimento sem causa da Fazenda devedora”. A argumentação exposta revela que, de fato, os reajustes do salário-mínimo buscam, majoritariamente, repor a perda inflacionária, não sendo razoável, portanto, impor à parte credora o ônus do tempo do processo até a efetiva satisfação da dívida, inclusive de maneira a eventualmente excluir a possibilidade de expedição de RPV, ou então reduzir o valor a ser percebido, nos casos - como na origem – em que a parte opta por renunciar ao valor que supere o teto do requisitório. Esta Corte de Justiça, ademais, já se manifestou no sentido de encampar a tese de que “o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV”, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO. VALOR. VIGÊNCIA. DATA DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir qual o valor do salário-mínimo cabível para a expedição da RPV, se o da época da expedição do precatório cancelado ou se o vigente no momento da expedição da RPV. 2. Em resposta à Consulta no 0000621-21.2023.2.00.0000, formulada para esclarecimento da correta aplicação do § 3o do artigo 47 da Resolução no 303/2019, com a alteração promovida pela Resolução no 438/2021, o Conselho Nacional de Justiça deliberou que quando o teto for fixado em salários mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. Precedente desta Corte. 3. Deu-se provimento ao recurso para determinar a aplicação do valor do salário-mínimo vigente à época da expedição do requisitório. (Acórdão 1897639, 07098633020248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO. VALOR. VIGÊNCIA. DATA. EXPEDIÇÃO REQUISITÓRIA. 1. Aplica-se a lei vigente na data do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento para definir a quantidade de salários-mínimos que compõem o teto das requisições de pequeno valor (RPV) e observa-se o valor do salário-mínimo vigente na data da expedição da requisição de pequeno valor (RPV) na hipótese de o seu teto ser fixado em salários-mínimos. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1857539, 07029520220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao cabo, registro, ainda, que a Portaria GC 23/19 editada pela Corregedoria deste TJDFT determina, em seu art. 2o, § 1o, que “para a classificação da obrigação como de pequeno valor, será considerado o salário-mínimo vigente na data do cálculo atualizado para fins de requisição”, o que igualmente não foi observado pelo Juízo a quo. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a apreciação meritória. Comunique-se ao Juízo da causa. Oficie-se a Corregedoria de Justiça com cópia da presente decisão, de modo a oportunizar eventual adequação do procedimento atualmente adotado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF quanto ao art. 2o, § 1o, da Portaria GC 23/2019, bem assim observância do entendimento exarado na Consulta 0000621-21.2023.2.00.0000 pelo CNJ. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator